Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718682-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. RECORRIDA: ELIANE DE FÁTIMA RIBEIRO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA LABORAL. LER/DORT. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. COBERTURA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É abusiva a cláusula que excluiu do conceito de acidente pessoal as lesões por esforço repetitivo (LER/DORT), devendo ser considerada nula, por restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando o equilíbrio da avença ou até mesmo o seu objeto. 2. Entretanto, a invalidez não é total, mas parcial, e portanto, o valor da indenização deve ser valorado de acordo com a tabela constante da apólice do seguro. 3. Recurso não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, porque a invalidez parcial e permanente (LER/DORT) decorreu de doença ocupacional, não se enquadrando na hipótese da cobertura securitária contratada (acidental). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e do STJ. Requer no ID 39525045 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque a questão cogitada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese recursal, no sentido de que “a modalidade de seguro IPA (Invalidez por Acidente Pessoal) não estende sua cobertura à doença profissional”. (AgInt no AREsp n. 1.704.681/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015